Tribunal: TJES
Processo: 5001469-84.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001469-84.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTHUR WOLF OBERG

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

4. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001469-84.2022.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ARTHUR WOLF OBERG

ADVOGADO : DIOGO MORAES DE MELLO - OAB ES11118

RECORRIDO : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ADVOGADO : CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - OAB RJ20283-S

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ARTHUR WOLF OBERG em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo mesmo, para manter a r. sentença que julgou improcedente a pretensão formulada em Ação Ordinária proposta contra a PETROS (FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL), relativamente à impossibilidade de repactuação unilateral dos termos do plano de benefício ao qual aderiu.

Nas razões do recurso complementar, o Autor alega a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão, em especial quanto à aplicação das alterações posteriores favoráveis ao segurado e, ainda, à procedência dos pedidos.

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que a decisão não apresenta omissão, contradição ou outro vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

Trata-se de Ação Ordinária proposta por participante da PETROS para impedir que a Fundação inclua o Requerente em qualquer novo Plano Petros do Sistema Petrobras, garantindo a manutenção das regras, direitos e obrigações determinadas pelo Regulamento vigente na época da sua adesão.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão, condenando o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, parágrafos 2° e 8º, do CPC.

Irresignado, o Demandante interpôs a presente Apelação Cível, em que pleiteia a reforma do julgado com a procedência dos pedidos ou, eventualmente, a redução dos honorários advocatícios.

Entretanto, não vejo como modificar o
decisum
impugnado.

O Colendo STJ, no julgamento de recurso repetitivo, sedimentou a tese de que
“o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar
é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade
”.
Vejam:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO.

1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.

2.
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.
Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).

3. Recurso especial provido.

(REsp 1435837/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 07/05/2019)

Em verdade, a questão devolvida a esta Corte já fora objeto de diversos pronunciamentos deste e. TJES, com posição firme no sentido de que a adesão às repactuações é facultativa aos participantes, inexistindo, ainda, ilegalidade ou prejuízo aos não aderentes em relação à modificação relativa à divisão das massas, determinada para garantir os interesses de todos os participantes (pactuantes ou não). Vejam precedentes de
todas
as Câmaras Cíveis Isoladas deste e. Tribunal, a saber:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. REPACTUAÇÕES. ADESÃO FACULTATIVA. SEPARAÇÃO DE MASSAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº. 563, O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas ; 2
. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uniforme no sentido de que o direito adquirido somente se aperfeiçoa nos contratos de previdência privada no momento em que o participante preencher os requisitos para recebimento do benefício.
(AgInt nos EDcl no REsp 1640960/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018); 2.
A divisão da massa de capital integrante do fundo de reserva dos participantes, a medida não se revela ilegal já que tende a proteger interesses, tanto daqueles que aderiram quanto dos que não aderiram aos planos de repactuação proporcionados pela recorrida e suas regras devem obrigatoriamente serem submetidas à análise da Superintendência Nacional de Previdência Complementar
PREVIC . (TJES, Classe: Apelação, 024140308958, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019); 3. Os honorários foram fixados em patamar razoável, atendendo adequadamente ao disposto nos §2º e §8 do art. 85 do CPC/2015, motivo pelo qual não vislumbro razões para sua alteração; 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151626553, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS) REPACTUAÇÃO MANUTENÇÃO DAS REGRAS VIGENTES À ÉPOCA DA ADESÃO IMPOSSIBILIDADE LIVRE ADESÃO A PLANO POSTERIOR NOVA REPACTUAÇÃO DESTINADA AOS PARTICIPANTES QUE NÃO ADERIRAM À ANTERIOR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO COM AS NOVAS ALTERAÇÕES HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS VALOR IRRISÓRIO RECURSO IMPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento acerca da inexigibilidade de litisconsórcio necessário entre as entidades privadas de previdência complementar e as pretéritas empregadoras/patrocinadoras, uma vez que a ruptura da relação jurídico-trabalhista levada à efeito pela aposentadoria, enseja uma nova relação contratual, de cunho civil, diretamente com a entidade de previdência privada. Assim, inexistindo o litisconsórcio passivo necessário, como pretendido pela entidade de previdência privada apelada, prejudicada também está a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda. 2.
De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o regime de Previdência Complementar, serão aplicadas aos beneficiários do plano de previdência complementar as regras vigentes no momento em que este preencha todas as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito e não no momento de sua adesão ao plano. Por conseguinte, o argumento sustentado pelo apelante de que devem ser aplicadas as regras vigentes no momento de sua adesão ao plano não encontra sustentação. Precedentes do STJ.
3. Ao optar pela Repactuação oferecida pela Petros no ano de 2006, o apelante, que já participava do plano de previdência, consentiu com as mudanças propostas, tendo, inclusive, reconhecido em sua exordial a adesão ao referido termo. Portanto, diante da constatação de que o autor optou livremente por aderir ao novo plano por meio da repactuação ofertada no ano de 2006, sem que se possa verificar a ocorrência de qualquer vício de consentimento, é certo concluir que houve renúncia aos termos do plano primitivo. 4. Já no tocante ao novo plano de repactuação deflagrado em 2012 é certo que o ora apelante não está obrigado a aderir ao mesmo, em especial porque foi destinado aos participantes que não tenham aderido à repactuação anterior, de 2006, consoante se pode claramente verificar dos autos. E, mesmo não sendo o apelante beneficiário da nova repactuação, era seu encargo justificar e demonstrar qualquer alegação de prejuízo advinda dos efeitos de tal alteração regimental, o que não ocorreu. 5.
Imperioso registrar, ainda, que a repactuação dos planos de previdência complementar não encontra vedação na legislação de regência, ao contrário, as referidas alterações estão respaldadas no entendimento mais recente da Corte Superior.
6. No tocante aos honorários de sucumbência, foram arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa que sem a devida atualização perfaz a módica quantia de R$ 100,00 (cem reais), não havendo que se falar em diminuição para fixação equitativa, sob pena de se tornar ainda mais irrisórios. 7. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140373762, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MÉRITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL DOS ATIVOS AOS INATIVOS - AUTOR QUE CONFESSAR TER ADERIDO AO PLANO DE REPACTUÇÃO DO REGULAMENTO DA PETROS EM 2007 PREVISÃO DE NOVAS FORMAS DE REAJUSTE RENÚNCIA AOS DIREITOS CONCERNENTES À ANTIGA REDAÇÃO AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DOS AUTORES AO REGULAMENTO ANTERIOR IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PARIDADE RMNR NÃO SE TRATA DE EFETIVO AUMENTO SALARIAL E NÃO ESTÁ APTA A REFLETIR EM MAJORAÇÃO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS POR EQUIPARAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em 2007, a Petrobras e a Petros ofereceram um novo plano aos empregados da ativa e aos aposentados e pensionistas, que estabelecia a repactuação de cláusulas do regulamento anterior, por meio do qual avençaram, dentre outras mudanças, a alteração da forma de reajuste dos benefícios pagos aos assistidos, desvinculando-se das tabelas salariais do pessoal da ativa da Petrobras, passando o reajuste a ser realizado com base no indexador inflacionário IPCA. Ao optar pela repacutação, o participante do plano de previdência, consentiu com a mudança na forma de reajuste dos proventos e pensão, afastando-se a incidência de reajustes com base nos critérios e percentuais dos reajustes das remunerações dos petroleiros da ativa. 2. O autor confessa que aderiu à repactuação supramencionada, e que inclusive recebeu uma compensação financeira ao aderir às alterações das regras do Regulamento do plano da Petros do sistema Petrobras. 3. Não há que se falar em direito adquirido do autor em relação ao regramento anterior, uma vez que optou livremente por aderir ao novo plano, sem que se possa verificar a ocorrência de qualquer vício de consentimento e, via de consequência, sem a ocorrência de mácula ao art. 5º, inciso XXXVI, da CF. 4. Ad argumentadum tantum , a jurisprudência pátria recente tem se firmado no sentido de que a remuneração mínima de nível e regime (RMNR) não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que tinham efetivo direito, segundo critérios objetivos estabelecidos. Logo, não pode ser considerado aumento salarial, ou majoração de proventos apta a refletir em majoração dos proventos dos aposentados por equiparação, nos termos do artigo 41, do Regulamento da Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). 5. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.425.326/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, admitido sob a sistematica dos recursos repetitivos, passou a reconhecer a impossibilidade da extensão, aos inativos, dos realinhamentos de salários concedidos. 6. O regime privado de previdência é regulamentado pela Lei Complementar nº 109/2001, que em seu art. 17, versa sobre as alterações processadas nos regulamentos dos planos, resguardando a aplicação das disposições vigentes na data em que preenchidos os pressupostos para a aposentação. O artigo 23, da mesma lei, prevê a necessidade de adoção de medidas que sejam capazes de proteger o equilíbrio econômico e atuarial dos regimes de previdência complementar. 7.
Entende-se que é permitido à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios
(¿) (REsp 1443304/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015).
8.
Assim,
não se pode falar em direito adquirido ao regime da época da adesão à previdência complementar, de modo que não há como garantir ao autor a manutenção das regras, direitos e obrigações vigentes na época de adesão do mesmo ao Plano Petros, não havendo que se falar em direito adquirido.
9. Portanto, por quaisquer dos caminhos argumentativos, a pretensão do autor não merece prosperar, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão dos demandantes. 10. Por fim, em relação ao pedido de minoração da verba arbitrada a título de honorários advocatícios sucumbenciais, essa que já fora estipulada no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento), não sendo possível diminuí-la sob pena de incorrer em afronta a normativa processual civil. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Fixados honorários recursais, de modo que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Mantida, porém, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos ditames do artigo 98, §3º, do CPC (fl. 377). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160218699, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2021)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DO AUTOR EM NÃO SE SUBMETER AS REGRAS E ALTERAÇÕES DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PETROS PEDIDO DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO DAS REGRAS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES VIGENTE À ÉPOCA DE ADESÃO IMPOSSIBILIDADE CONFISSÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É entendimento pacífico neste E. TJES que o informativo disponibilizado no sítio eletrônico da PETROS não constitui confissão extrajudicial dos pedidos formulados na presente demanda. 2.
A repactuação dos planos de previdência complementar não encontra vedação na legislação de regência, ao contrário, as referidas alterações estão respaldadas no entendimento mais recente da Corte Superior. Portanto, não há ilegalidade na possibilidade de nova repactuação do plano de previdência privada da Petros, com a realização de separação de massas e a divisão dos beneficiários que optaram pela repactuação e aqueles que não optaram
. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar Recurso Especial Repetitivo, firmou, sob o Tema nº 907, tese vinculante no sentido de que
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado .
4. A súmula nº 563 que preconiza que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar e não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 5. A fixação dos honorários sucumbenciais, em se tratando de ação ordinária, de complexidade mediana, tendo os advogados da parte requerida prestado bons serviços, com elevado zelo profissional e considerando, ainda, que a ação tramitou em Vitória e o tempo de sua duração, deve ser mantida, pois adequada aos ditames previstos no artigo 85, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140179482, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021)

De fato, considerando que o Regime de Previdência Complementar é regulamentado pela Lei Complementar nº 109/2001, a qual prescreve:

Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante.

Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria.

Em reforço, o c. STJ possui entendimento sedimentado de que os planos privados de previdência suplementar podem alterar os regulamentos, sobretudo para manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo, com a devida aprovação das entidades reguladoras e fiscalizadoras. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGIME DE CUSTEIO. MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. BUSCA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. RESULTADO DEFICITÁRIO. ÔNUS DE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. VIOLAÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

1. Quanto à legitimidade da Petros para requerer a medida suspensiva, destaque-se que é notório o interesse público primário envolvido na demanda, relacionada com a manutenção do equilíbrio e solidez do sistema previdenciário complementar do País.

2. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à cabal demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa efetiva lesão ao interesse público.

3. A suspensão dos efeitos do ato judicial é providência excepcional, cabendo ao requerente a efetiva demonstração da alegada ofensa grave aos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência, quais sejam, ordem, saúde, segurança e economia públicas.

4.
Ficou caracterizada a lesão à ordem e à economia públicas na medida em que não se pode desconsiderar a autonomia administrativa da Petros para avaliar, segundo estudos técnicos e sua expertise temática, a forma estratégica e eficiente para garantir a preservação do sistema de previdência complementar.
Registre-se que não é vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, bem como que houve a aprovação de órgãos competentes para a consecução do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário.

5. A parte agravante não apontou situações específicas ou dados concretos que efetivamente pudessem demonstrar que o comando judicial atual não deve prevalecer com relação ao reconhecimento de violação dos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência.

Agravo interno improvido.

(AgInt na SLS n. 2.507/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. ALTERAÇÃO. ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PLANO DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO EXISTÊNCIA.

1.
A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de majoração de alíquotas de contribuição de filiados e assistidos com a finalidade de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefício definido. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.848.021/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE CUSTEIO. DESPESA ADMINISTRATIVA. INSTITUIÇÃO DE TAXA. VIABILIDADE. ART. 18, CAPUT, DA LC 109/2001. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE BENEFÍCIO. REGIME DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO RECEBIMENTO DE ABONO APTO A JUSTIFICAR A COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido.

3. "
Seja sob a égide da Lei nº 6.435/1977 ou das Leis Complementares nºs 108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador)
, observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente. Daí o caráter estatutário do plano de previdência complementar, próprio do regime de capitalização
" (REsp 1443304/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015).

4. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência, na hipótese, do enunciado n. 211 desta Corte.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.120.296/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

Dessa maneira, permanece irretocável a r. sentença de improcedência.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

A jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Além disso, a
contradição
que viabiliza os Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado
1
.

No presente caso não há contradição, uma vez que o julgado está coerente e coeso.

Ademais, muito embora o Embargante tenha expressado intenção de prequestionamento, a satisfação do requisito exige apenas a manifestação expressa sobre a
matéria
suscitada, o que ocorreu na espécie, consoante orienta a jurisprudência. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, APLICA MULTA AO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. 1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. 2.
Admite-se o prequestionamento implícito da matéria, caracterizado pelo enfrentamento da questão federal submetida à apreciação desta Corte, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1266334/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

De fato, a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Nesse sentido, colho o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira (
cf. Comentário ao Código de Processo Civil
, p. 550/551): “
Verifica-se este defeito quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (exemplo: a mesma prova ora é dita convincente, ora inconvincente), ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acordão [...] Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enunciativa nas razões de decidir e o dispositivo: por exemplo, se na motivação se reconhece como fundada alguma defesa bastante para tolher a pretensão do autor, e no entanto se julga procedente o pedido.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)